Tribunal: TJSP
Processo: 1025044-24.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Obrigação de fazer. Modificação dos dados de acesso ao site da autora pelo réu. Pretensão de informação do login e senha. Parcial procedência do pedido. Manutenção. Inexistência de impedimento da oitiva de testemunha que é casado com a irmã da esposa do sócio da empresa. Ausência de parentesco. Réu que nunca integrou o quadro societário da autora. Impossibilidade de reconhecer que o réu é o

Ementa:
Obrigação de fazer. Modificação dos dados de acesso ao site da autora pelo réu. Pretensão de informação do login e senha. Parcial procedência do pedido. Manutenção. Inexistência de impedimento da oitiva de testemunha que é casado com a irmã da esposa do sócio da empresa. Ausência de parentesco. Réu que nunca integrou o quadro societário da autora. Impossibilidade de reconhecer que o réu é o titular do domínio. Inaplicabilidade do princípio 'First Come, First Served'. Princípio que excepciona os casos de má-fé do titular do registro. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.